Tribunal: TJMT
Processo: 0003207-35.2008.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALESSANDRO DA SILVA SOARES
VALTER ALVES DA SILVA
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 62549/2019
Data de Julgamento: 27-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS ACUSADOS OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS E DAS TESTEMUNHAS, ALIADOS ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DELES NA EMPREITADA CRIMINOSA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA – MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO – DESCABIMENTO – REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO NA REINCIDÊNCIA DO RÉU VALTER, BEM COMO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – BENEFÍCIO QUE NÃO SE REVELA SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO (ART. 44, III, DO CP) – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição ou desclassificação, máxime quando a materialidade e a autoria do crime estão demonstradas de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que participaram das investigações e das testemunhas ouvidas, corroborados pelas interceptações telefônicas, dando conta do envolvimento deles na empreitada criminosa.
Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.
Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.
A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável constituem obstáculos intransponíveis à fixação de regime mais brando para cumprimento da pena [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].
As circunstâncias excepcionais do crime, que envolveu uma logística complexa, com a participação de vários autores e uma multiplicidade de atuações para a sua consumação, revela que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra suficiente para a reprovação da conduta do acusado [art. 44, III, do CP].

APELANTE(S):
ALESSANDRO DA SILVA SOARES
VALTER ALVES DA SILVA
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alessandro da Silva Soares e Valter Alves da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou o primeiro à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e o segundo acusado à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP).
Em suas razões, o apelante Alessandro da Silva Soares postula sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).
Por sua vez, o recorrente Valter Alves da Silva, além da sua absolvição por insuficiência probatória, requer, alternativamente, a desclassificação do crime de furto para o de receptação. Quando não, busca a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena.
O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes, Alessandro da Silva Soares e Valter Alves da Silva, a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e pelo concurso de pessoas, [art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] entre os dias de 18 de maio do ano de 2008 até 08 de julho de 2008, os denunciados Alessandro da Silva Soares, João Batista da Silva, Nei Fernandes Portella, Valter Alves da Silva, André Luís Vitório, Cristiano Rezende da Silva, Carlos Ferro, Jonas Bassi Filho e Juliano Geraldo da Silva, agindo em conluio e previamente ajustados, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em diversos produtos agrícolas, [...] objetos estes pertencentes à vítima “PrimaBay Defensivos Agrícolas”.
[...] Consta, também, dos autos, que no dia 18 de maio do ano de 2008, em horário não determinado, mas durante o período da madrugada, no estabelecimento comercial denominado “PrimaBay”, localizado na Avenida São Paulo, nº 770, Bairro Setor Industrial, em Primavera do Leste, os denunciados Alessandro da Silva Soares, João Batista da Silva, Nei Fernandes Portella e Valter Alves da Silva, ingressaram no mesmo utilizando de um barraco montado no endereço ao lado, que à época servira para construção, mediante destruição da parede, conforme Auto de Exame de Local de Crime de fls. 12/13-IP e Fotografias de fls. 55/71, dos autos de Interceptação Telefônica.
Verifica-se dos autos, ainda, que os denunciados após arrombarem a parede, fazendo um buraco na mesma, utilizando dos conhecimentos técnicos do denunciado Alessandro da Silva Soares, pois que a época integrante da empresa de segurança do estabelecimento da vítima, desligou o sistema de rádio, inicialmente, para depois desligar o sistema telefônico e na sequência retirar a CPU de um computador onde se registrada a imagem das câmeras de segurança, deixando o local completamente desguarnecido de segurança.
Apura-se dos autos que, após o desligamento total do alarme, os demais denunciados João Batista, Nei Fernandes Portella e Valter Alves da Silva, adentraram no recinto passando pelo buraco da parede, dando início à subtração da res furtiva.
[...] Extrai-se dos autos que, após deixarem o local do furto, os denunciados se dirigiram até a Fazenda Juriti, localizada neste município de Primavera do Leste, uma vez que nos dias precedentes ao furto havia restado acordado com o denunciado Carlos Ferro, que é co-herdeiro e os demais denunciados, principalmente através da participação dos denunciados Nei Fernandes Portella, Valter Alves da Silva e André Luís Vitório, o armazenamento inicial dos produtos furtados, conforme se verifica do relatório de fls. 357-383-IP e fls. 213-215 dos autos de Interceptação Telefônica.
Retira-se dos autos que, posteriormente, os produtos agrícolas furtados foram transferidos para a fazenda Varjão, no município de Guiratinga, e que tem como proprietário o denunciado Jonas Bassi Filho, que passou a tomar conta dos produtos furtados, sendo que para tanto foi auxiliado pelo denunciado Júlio Geraldo da Silva, funcionário contratado somente para esta função, conforme se verifica do relatório de fls. 357-383-IP e fls. 218 dos autos de Interceptação Telefônica.
Constata-se dos autos que, enquanto a res furtiva estava guarnecida em ambas as fazendas, os denunciados tentavam vender os produtos agrícolas, havendo participação efetiva na tentativa de venda do denunciado Cristiano Rezende da Silva, conforme se verifica do relatório de fls. 357-383-IP e fls. 206-223 dos autos de Interceptação Telefônica.
Por fim, apura-se dos autos que, através das escutas telefônicas, conseguiu se chegar até a Fazenda Varjão, no município de Guiratinga, e que tem como proprietário o denunciado Jonas Bassi Filho, local onde foi encontrado os produtos subtraídos da vítima, sendo lhe restituídos, conforme Auto de Entrega de fls. 171/172-IP” (fls. 1-1L).

Conquanto os recorrentes afirmem que não participaram do crime de furto qualificado e desconhecem as razões pelas quais foram acusados do seu cometimento, ressai dos autos que os nomes deles surgiram no limiar das investigações, mais precisamente no relatório policial confeccionado 6 (seis) dias após os fatos, verbis:

“Em 30/05/2008 deslocou-se para o referido local a equipe chefiado pelo investigador de polícia Armando Marcos, onde relatou que, ao chegar à cidade de Primavera do Leste, nos deslocamos até a empresa Primabay Comércio de Defensivos Agrícola, de propriedade do senhor Adilmar Sartori, o qual nos recebeu e relatou como ocorreu o furto na sua empresa. Após esse relato, pedimos para ir até o local do delito, verificando minuciosamente o local, chegamos a concluir que foram várias pessoas que cometeram esse delito, sendo que uma com alto conhecimento em sistema eletrônico e alarmes, com conhecimento do projeto de segurança implantado na Primabay, pois quem desligou o sistema de segurança tinha pleno conhecimento de onde ficava cada célula de infravermelho, câmeras e a central de alarme, sendo uma via rádio, que fica no pilar dentro do galpão, a cerca de 4 (quatro) a 5 (cinco) metros de altura, e outra via telefone, que se localizava ao lado do escritório, a um metro do piso do galpão. O indivíduo que desligou o alarme entrou no referido galpão por um buraco na parede externa e adentrou com uma escada para chegar até a caixa da central do rádio, o mesmo tinha conhecimento de que se desligasse a central telefônica primeiro, a central de rádio acionaria automaticamente, [...]. Após, entrou dentro de um pequeno escritório que se localizava dentro do galpão, onde ali haviam dois computadores idênticos, sendo que foi subtraído apenas a CPU onde armazenava as filmagens, assim podendo agir livremente dentro do galpão. Outro indivíduo teria conhecimento de defensivos agrícolas, pois dentro da empresa as mercadorias estavam separadas por clientes e só levaram as mercadorias de maior valor, e de outras pessoas para carregarem o caminhão, com cerca de 11.500 quilos.
Após o conhecimento desses fatos, fizemos várias diligências para tentar identificar os autores desse ato, ao chegarmos à Secon – empresa responsável pelo monitoramento eletrônico –, fomos recebidos pelo gerente, senhor Cezar, o qual nos relatou que para entrarem na Primaby do jeito que foi feito teria sim que ter conhecimento do sistema lá instalado. Indagando os seus funcionários, o mesmo disse que apenas um não estaria à nossa disposição, pois o mesmo teria se ausentado da cidade e não sabia o motivo desta ausência, funcionário este qualificado como sendo Alessandro da Silva Soares, o qual, segundo informações, estaria na casa de parentes em Cuiabá. Seguindo os passos já feitos pelo senhor Alessandro, fomos até a empresa “Conveniência 22”, que tem como proprietário o senhor João, o qual nos relatou que Alessandro estaria lá na noite do furto, acompanhado por mais algumas pessoas. Ao mostrarmos algumas fotos para o mesmo, identificou, com absoluta certeza, o senhor Alessandro, o senhor Genésio Eufrásio – este já conhecido desta divisão por roubo a banco e cargas –, e o senhor Valter Alves, envolvido com furtos de defensivos agrícolas” (Relatório Policial elaborado pelo investigador de polícia Armando Marcos Silva, no dia 4-6-2008 – fls. 53-54 dos autos de Quebra de Sigilo Telefônico).

Os diálogos das interceptações telefônicas citados na denúncia correspondem aos contidos no Relatório n. 020/2008-GRSIE [fls. 418-444], confeccionado pela Gerência de Repressão a Sequestro e Investigações Especiais da Polícia Civil.
Nas conversas interceptadas fica evidente que o acusado Valter estava à frente da venda do produto, consoante se verifica no diálogo entre ele e o corréu “Nei”, no dia 27-6-2008, verbis:

“Nei: na segunda feira descarrega isso para o povo lá!
Valter: Não vou descarregar! Só escuto fala que bateu o martelo, mais não clareou nada ainda! A conversa precisa ser conversada direito!
Valter: Aqui a gente sabe onde tá”.

Existem ainda outros contatos entre o apelante Valter e o corréu Nei, nos quais comentavam sobre um possível intermediador, sendo que Valter alerta Nei sobre o fato de ele estar negociando com um indivíduo que é conhecido da polícia, e poderia despertar a atenção das autoridades.
Registre-se que o corréu Nei, pessoa com o qual Valter mantinha contato regularmente, se mostrou o mais ativo no decorrer das interceptações, mantendo diversas conversas com os demais acusados, sempre demonstrando ansiedade para a venda e entrega do produto furtado (fls. 438-441).
Há também outras duas ligações do réu Valter, ocorridas no dia 30-6-2008, nas quais conversa com uma pessoa que estava intermediando a venda dos produtos, e que queria colocar veículos como parte do pagamento, além da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em dinheiro. Conquanto o interlocutor não tenha sido identificado nominalmente, uma vez que utilizou um “chip novo”, com o claro propósito de dificultar o trabalho de investigação, seu número foi identificado como (66) 9603-9267.
Imperioso salientar que há registro telefônico de contato do recorrente Valter, dois dias antes do crime, com o corréu Carlos Ferro, apontado nas investigações como sendo o responsável por ceder a fazenda para abrigar, inicialmente, os produtos subtraídos. Além disso, há o registro de constantes ligações na noite/madrugada do crime do celular de Valter com o acusado Nei, além de outros números não identificados, e, ainda, com João Batista da Silva – outro nome apontado como participante do furto –, dois dias após o delito.
A fim de demonstrar o teor das investigações policiais, transcrevo os principais trechos do relatório investigativo:

“[...] Pelo histórico das ligações foi constatado que o celular 65-9228-9969 de Valter Alves operou nessa cidade (Primavera do Leste) por ocasião do crime.
[...] No tocante ao investigado Alessandro da Silva Soares, não foi colhido nada de relevante para a investigação, exceto alguns comentários no celular 65-9211-7369, tido como sendo de seu uso, mas que operava nas mãos da irmã do investigado, de nome Kátia Silva Soares.
No diálogo, a irmã se mostra preocupada com a possibilidade de Alessandro ser preso, inclusive, aconselha a não falar pelo celular, que estaria grampeado ao tempo em que instrui a retirar o chip do aparelho e usar apenas telefones públicos.
[...] Na manhã do dia 20, foi capturado um diálogo entre Valter e o usuário do celular 65-9903-7344, no qual discutiam o valor dos produtos, conforme disseram: ‘lá da Bay não valeria um conto! Seria algo em torno de setecentos’.
Ficou claro que a conversa foi sobre os produtos furtados na loja Primabay. Ela ocorreu entre Valter e Nei Fernandes da Silva.
No histórico do celular 66-9967-4945, também usado por Nei, foram encontradas várias ligações com as linhas móveis usadas por André Luís Vitório e Cristiano Rezende da Silva.
[...] O melhor resultado veio do celular usado por Valter Alves da Silva, que mostra esse investigado no centro de uma triangulação telefônica criada em razão do furto na empresa Primabay.
Foi quando veio à baila o contato com o celular 66-9615-1849, em 16 de maio de 2008, ou seja, 2 dias antes do crime ora investigado. É o celular de Carlos de Oliveira Ferro que teve a fazenda usada para abrigar os produtos num primeiro momento.
O interessante é que o telefone de Carlos Ferro também fez contatos com os celulares de André Luís Vitório, os quais também aparecem fazendo contatos com o celular de Valter.
[...] Abaixo mensagem de texto do celular de Carlos Ferro para o celular de André Vitório, alertando sobre a ação policial em Rondonópolis: Start Date 02/07/2008 12:45:54
‘Os home taum d campana na casa do gordim pelo amor d deus não passa nem na frente ta o bicho ta pegando ai eu vazei ta inframado no ultimo depois se falamo’.
[...] Pelo histórico do celular de Nei, verifica-se inúmeros contatos com o celular de Jonas Bassi Filho.
[...] O resultado dessa medida mostrou que Nei e Jonas Bassi falavam com Geraldo e Neguinho, os quais atendiam as ligações no celular 66-9901-8955. Este celular operava no município de Guiratinga.
Frente a essa constatação, o foco da investigação foi direcionado para a cidade de Guiratinga, e resultou na descoberta da fazenda Varjão, de propriedade de Jonas Bassi Filho.
Importante frisar que em nenhum dos diálogos capturados há indicativos da participação de Neguinho no crime em questão. Trata-se apenas de um peão trabalhando para terceiros na fazenda de Jonas.
Com relação a Geraldo, a situação não era a mesma de Neguinho, pois tudo indicava que estava na fazenda, exclusivamente, para cuidar de assuntos ligados ao crime em questão.
Isso ficou claro quando Nei e Valter comentaram durante uma ligação que o negócio havia sido fechado. E na segunda-feira tudo estaria resolvido, pois em outra ligação Nei fala para Geraldo que ele iria para casa na segunda-feira.
O teor desses diálogos indicava a presença dos agrotóxicos furtados na fazenda Varjão, onde estaria, sob os cuidados de Geraldo.
[...] O vigia Júlio Geraldo estava ocupando uma casa de madeira ao lado da casa do peão Neguinho. Ele recebeu voz de prisão no momento em que abriu o galpão e nos mostrou os agrotóxicos, acreditando que havíamos adquirido os produtos de Nei Fernandes.
O fato de Nei ter dito a Geraldo, por telefone, que ele iria embora na segunda-feira, o fez pensar que éramos os compradores dos agrotóxicos, inclusive, no momento em que nos recepcionou, perguntou sobre o caminhão que levaria os produtos. E ainda comentou que os produtos tinham ficado em outra fazenda antes de chegar à Varjão, inclusive, que ajudou a transferi-los para a fazenda Varjão. [...]”.

Quanto a prova oral coligida nos autos, em sede inquisitorial foi ouvido o senhor Adilmar Sartori, proprietário do estabelecimento furtado, que asseverou:

“Informa que o furto se deu no período noturno e que os autores do crime, para ter acesso à empresa, desligaram o sistema de segurança eletrônica de alarme e câmeras, e, depois disso, lograram êxito em seu intento, levando da empresa defensivos agrícolas que perfazem um valor aproximado de R$ 655.669,10. [...] que dias depois do furto, o declarante recebeu uma ligação no telefone convencional de sua residência, onde uma voz masculina disse que tinha todas as informações do assalto, no que o declarante pediu para que ele se identificasse, no que o interlocutor ignorou a solicitação do declarante e disse apenas: ‘se quiser anotar, anota’, o que foi feito pelo declarante, que naquele momento escreveu o que conseguiu entender num papel, sendo que depois digitou as suas anotações, o qual o declarante apresenta a esta unidade policial neste momento. Que não conhece e nem sabe quem se trata os nomes informados pelo interlocutor, sendo eles: Valter, João (João do Açougue) e Osmar, sendo que conhece apenas Alessandro da Silva Flores, que é o funcionário da SECOM, empresa que prestava serviços de segurança, monitoramento e ronda na empresa do declarante. Deseja salientar que das informações recebidas, confirmou a localização da CPU do servidor de câmeras, que estava nas margens do Rio Primavera III, no pontilhão de acesso (como informado na denúncia anônima), sendo que este equipamento foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Primavera do Leste. Também constatou junto ao recepcionista do hotel Júnior Palace, que informou ter visto, na noite do crime, uma caminhonete Ford F250 vermelha, estacionada nas proximidades do hotel (local onde Valter e Alessandro teriam estacionado a caminhonete para “tomar cerveja” na Conveniência 22, antes do crime). [...]” (fl. 23-25).

Ainda na fase extrajudicial, destaco o depoimento prestado por Marco Aurélio Monteiro Araújo – advogado contratado por Alessandro para acompanhá-lo na delegacia –, o qual relata que, após a oitiva do acusado, no retorno a Cuiabá, foram sequestrados por desconhecidos encapuzados, os quais o indagaram com questionamentos relevantes para o caso em tela, notadamente quanto à participação de Alessandro no furto a ele imputado. Confira-se:

“Que na data de 27/05/2008 foi contratado por Alessandro Silva Soares, funcionário da SECOM, empresa de segurança e vigilância. Ele o contratou para acompanhá-lo até o município de Primavera do Leste, onde seria apresentada a autoridade policial daquela comarca para prestar esclarecimento em um crime de furto, onde ocorriam rumores de seu envolvimento. [...] Depois da oitiva o declarante tinha intenção de voltar logo para Cuiabá em virtude do aniversário do seu sócio e genro, e por essa razão pediu para Alessandro, que o permitisse dirigir o veículo, o que lhe foi permitido sem problemas. Saíram de Primavera do Leste rumo a Cuiabá por volta das 17:30 hrs, e foi quando percebeu um Astra, cor marrom clara, placa de Cuiabá, que parecia segui-lo, mas não gravou o numeral. Esse carro parecia segui-lo e na entrada de Campo Verde o declarante errou o trevo e nesse momento percebeu que aquele veículo também errou, então tomou a estrada novamente vindo por Chapada dos Guimarães, quando percebeu que aquele Astra o seguia. [...] Essa perseguição durou até a localidade onde fica a Cachoeira da Martinha, e logo depois da ponte o Astra o alcançou e depois de alguns toques, conseguiu abalroá-lo, jogando-o para fora da estrada, fazendo com que o motor do veículo em que estava com Alessandro apagasse. Neste momento, pode ver descer um elemento de estatura alta e gordo, encapuzado e devido à escuridão não pode ver que roupa trajava. Ele estava armado com um revólver e tirou o declarante de dentro do carro pelo colarinho, colocando-o no banco traseiro e entrando em seguida [...]. A partir daquele momento começou um verdadeiro terror sendo cutucado o tempo todo com arma na cabeça, nas costelas, e uma serie de indagações e afirmações desconexas, tipo: ‘Vocês foram nos entregar? Foram fazer acordo com o delegado? Entregaram o chefe? Neguinho na hora de fazer a fita, tudo bem, aí depois recebe, quer entregar os outros’. [...]” (fls. 27-30).

Na instrução processual foram ouvidos o investigador de polícia, Armando Marcos Silva, o Delegado de Polícia, Luciano Inácio da Silva, as testemunhas Robson Cezar Fontes, Marco Aurélio Monteiro de Araújo, Cleonice da Silva Aires, Ester de Mato Soares Lima, e interrogado os réus Valter Alves da Silva e Alessandro da Silva Soares.
Armando Marcos Silva relatou em juízo:

“[...] Que sua participação se deu nas investigações sobre o furto de defensivos agrícolas ocorrido em face da empresa Primabay. Que a empresa da vítima trabalhava no comércio de defensivos agrícolas, e como ocorria muitos furtos nas fazendas, muita mercadoria ficava acumulada no pátio da referida empresa. Que certo dia a vítima comunicou que tinha um buraco no muro da empresa, e que haviam levado uma grande carga de defensivos agrícolas. Que as suspeitas começaram por meio de um rapaz de nome Alessandro, que era responsável pela manutenção do sistema de câmeras da empresa. Que nas investigações foi apurado que uns dois, três dias antes do fato, ele foi na empresa e mexeu, fazendo a manutenção, só que mais tarde a gente descobriu que a manutenção que ele estava fazendo era virar as câmeras para o lado que não pegava aquela entrada, tanto é que a pessoa, quando entrou, sabia certinho para onde ir para desviar das câmeras, do monitor vermelho, de tudo. Que este fato chamou a atenção para a necessidade de uma interceptação telefônica para identificar os demais responsáveis. Que então chegaram ao conhecimento de que as mercadorias estavam depositadas em uma fazenda em outro município, mais precisamente no municio de Guiratinga. Que essa fazenda pertencia a um dos denunciados. Que ao chegar ao local, de fato a mercadoria estava lá, sob a guarda de um rapaz de nome Júlio, que foi contratado exclusivamente para cuidar desses defensivos, inclusive ele alegou que sabia que essa mercadoria tinha uma coisa ilícita e tal. Que não pode precisar o nome exato, mas alguns dos acusados tinham certa habitualidade em crimes desta natureza. [...]” (mídia de fl. 900).

Luciano Inácio da Silva, Delegado de Polícia e responsável pelo grupo de combate ao crime organizado, corroborou a declaração de Armando Marcos Silva, acrescentando que a maioria dos acusados, citado na denúncia, já eram conhecidos das autoridades por passagens em diversos delitos da mesma natureza, tais como: Valter, Carlos Ferro e André Luiz. Colho do seu depoimento judicial:

“[...] Que na época era o Delegado de Polícia responsável pelo setor de crimes organizados. Que a denúncia retrata fielmente o que ocorreu na ocasião dos fatos. Que o maquinário e os produtos apreendidos estavam avaliados em R$ 800.000,00 reais. Que inicialmente as suspeitas recaíram sobre o Alessandro, que trabalhava em uma empresa de segurança privada, sendo que o sistema da empresa vitimada foi burlado. Que tal fato chamou a atenção para uma possível organização criminosa entre os envolvidos no furto, o que deu origem a uma representação judicial para interceptação telefônica dos suspeitos. Que uma denúncia anônima foi passada à empresa, citando o nome do Valdir (Valter), que já era conhecido da gente aqui, por envolvimento nesse tipo de crime, ele e o irmão, atuavam constantemente em roubos de defensivos. Que realizada a interceptação dos numerais suspeitos até chegar em uma fazenda de propriedade do Jonas Bassi, onde estava uma pessoa de nome Júlio, que confirmou que estava guardando as mercadorias para vendê-la. Que o Carlos Oliveira Ferro, tinha participação ativa, pois já era uma pessoa conhecida da polícia por crime de extorsão, e teve a função de intermediar a venda o do produto juntamente com Valter. Que o Júlio Geraldo foi preso por estar guardando o local onde estava depositada a mercadoria para venda. [...]” (mídia de fl. 879).

A testemunha Robson César Fontes, que trabalhava com o réu Alessandro na empresa de segurança, relatou em juízo que, um dia antes do crime, o acusado ligou para ele e disse que estava indo para Cuiabá resolver um problema, e pediu para que trabalhasse em seu lugar. Ressaltou ainda que, depois desse dia, nunca mais viu Alessandro, uma vez que depois do furto ele não retornou mais ao trabalho.
Por sua vez, a testemunha Marco Aurélio Monteiro Araújo ratificou em juízo seu depoimento extrajudicial, confirmando que foi sequestrado com Alessandro, quando o acompanhou para prestar depoimento na delegacia de Primavera do Leste.
Quanto aos depoimentos das testemunhas de defesa, Cleonice da Silva Aires e Ester de Mato Soares Lima, conquanto sejam relevantes do ponto de vista social, não o são para a busca da verdade dos fatos, já que se limitam a estabelecer um conceito favorável dos réus.
Os réus foram interrogados em juízo e todos negaram a prática do crime. Valter sustentou que, embora realmente estivesse tentando vender os produtos, desconhecia a origem ilícita deles. Já Alessandro, afirmou que, no dia do ocorrido, estava de folga, mas após o crime foi para Cuiabá visitar seu cunhado que estava hospitalizado. Confira-se:

Que as acusações não são verdadeiras. Que recebeu uma ligação de Osmar, dizendo que estava com os produtos, algumas mercadorias, e precisava vender, sem que tivesse conhecimento que se tratava de produtos furtados. Que por meio dessas ligações é que seu nome constou na escuta telefônica realizada no processo. Que de fato tentou vender, e intermediou a venda dos produtos, porém sem saber que eram oriundos de furto. Que tem conhecimento de que algumas de suas conversas foram interceptadas. Que nunca se associou com terceiros, tampouco com os demais réus para o cometimento do ilícito em tela. Que não sabe informar que são os responsáveis pelo furto ocorrido na empresa Primabay Defensivos Agrícolas. Que já respondeu anteriormente pelo crime de receptação. [...]” (Valter – mídia de fl. 854).

“Que na data dos fatos prestava serviços de manutenção na empresa, na parte de segurança. Que não teve envolvimento com o crime. Que seu serviço era direcionado para a central de alarmes e monitoramento de câmeras. Que ouviu comentários de houve o desligamento do sistema de alarme da empresa, mas não pode afirmar nada porque faz muito tempo já, não lembra, e também não participou do crime. Que no dia do crime estava de folga, mas depois foi para Cuiabá tratar do seu cunhado que estava com a saúde debilitada. Que trabalhou na Empresa Secon durante um ano e alguns meses. Que o trabalho que desenvolvia para a Empresa Primabay, era externo, ou seja, ficavam monitorando pelas câmeras e quando tinha acionamento de alarme, se deslocavam para verificar. [...] Que não fez nenhuma reunião na Conveniência 22, mesmo porque para quem conhece aquele local sabe que é impossível que o proprietário tivesse visto alguém e reconhecido, porque ele fica de costas para a rua. Que pra mim isso aí foi coisa de policial. [...]” (Alessandro – mídia de fl. 948).

Bem se vê que existem nos autos provas bastantes que autorizam a condenação dos recorrentes.
Quanto ao acusado Valter, não há dúvidas de que ele estava comercializando os produtos furtados da empresa Primabay, já que ele mesmo admite tal situação.
O que se averigua então é se Valter, além de ter ciência da origem ilícita deles, teve participação no furto em tela, ainda que indiretamente.
As interceptações telefônicas – sobretudo os seus diálogos com o corréu Nei [com especial destaque para os contatos no dia do crime] e com o acusado Carlos Ferro [apontado como proprietário da primeira fazenda, que guardou os agrotóxicos], além de outros nos dias subsequentes ao delit,o com os corréus João Batista da Silva e Júlio Geraldo, este último responsável por cuidar da res furtiva –, aliadas à preocupação demonstrada em uma conversa com Nei sobre um dos interlocutores –, que teria histórico criminal e poderia chamar atenção da polícia –, e ainda ao reconhecimento que o senhor João, proprietário da Conveniência 22, fez à polícia, confirmando que Valter esteve com Alessandro naquele local bebendo um pouco antes do crime, comprovam que o apelante Valter não só sabia da origem ilícita dos agrotóxicos como esteve diretamente envolvido com o furto deles, o que afasta tanto a tese absolutória quanto o pleito de desclassificação para o crime de receptação.
De igual modo, não há dúvidas quanto à participação de Alessandro no crime de furto qualificado.
Consoante apurado na investigação e confirmado pelo policial Armando Marcos Silva em juízo, o acusado era, à época do delito, um dos responsáveis pela manutenção do sistema de vigilância eletrônica da empresa da vítima, o qual, fazendo uso deste artifício, cerca de dois a três dias antes ao furto, modificou o posicionamento das câmeras, desviando o enfoque delas para o lado que não cobria a entrada, possibilitando, dessa forma, que os acusados entrassem na empresa sem que fossem capturados pelas câmeras ou mesmo detectados pelo monitor infravermelho.
Ademais, foi confirmado pela vítima, pelo gerente da empresa de segurança e pelos policiais, que um dos criminosos tinha “alto conhecimento em sistema eletrônico e alarmes, com conhecimento do projeto de segurança implantado na Primabay, pois quem desligou o sistema de segurança sabia exatamente onde ficava cada célula de infravermelho, câmeras e a central de alarme, sendo uma via rádio, que fica no pilar dentro do galpão, a cerca de 4 (quatro) a 5 (cinco) metros de altura, e outra via telefone, que se localizava ao lado do escritório, a um metro do piso do galpão. O indivíduo que desligou o alarme entrou no referido galpão por um buraco na parede externa e adentrou com uma escada para chegar até a caixa da central do rádio, o mesmo tinha conhecimento de que se desligasse a central telefônica primeiro, a central de rádio acionaria automaticamente. Após, entrou dentro de um pequeno escritório que se localizava dentro do galpão, onde ali haviam dois computadores idênticos, sendo que foi subtraído apenas a CPU onde armazenava as filmagens, assim podendo agir livremente dentro do galpão” (fls. 53-54 dos autos de Quebra de Sigilo Telefônico).
O que chama atenção é que, após o crime, foram realizadas diligências na empresa de segurança Secom, e o único funcionário que não se encontrava para prestar esclarecimentos era justamente o acusado.
Além disso, em seu depoimento judicial, a testemunha Robson – colega de trabalho do apelante –, afirmou que, um dia antes do crime, Alessandro lhe telefonou avisando que não trabalharia no dia seguinte, pois iria para Cuiabá resolver uns problemas. Ocorre que, segundo Alessandro, ele estava de folga no dia do furto, tendo ido para Cuiabá apenas no dia seguinte. Registre-se que o acusado, depois do crime, nunca mais voltou à empresa onde trabalhava.
Se não bastasse tal “coincidência”, o réu ainda foi reconhecido pelo senhor João – proprietário da Conveniência 22 –, o qual afirmou que Alessandro estava bebendo naquele estabelecimento com Valter poucas horas antes do furto.
Também salta aos olhos um fato apurado pelas interceptações telefônicas, na qual se observou que a irmã do acusado, a senhora Kátia Silva Soares, o aconselhou a não falar usando o celular – mas apenas telefones públicos –, dizendo que o aparelho poderia estar grampeado. Se o apelante não teve envolvimento no crime – como alega –, por qual motivo a sua irmã demonstraria tal preocupação?
Por fim, lançando pá de cal no tocante à participação do recorrente no delito, há a declaração da testemunha Marco Aurélio Monteiro Araújo – advogado contratado por Alessandro para acompanhá-lo na delegacia –, o qual sustentou que, após serem sequestrados no retorno a Cuiabá, os criminosos encapuzados fizeram indagações quanto ao depoimento do réu na delegacia, questionando: “Vocês foram nos entregar? Foram fazer acordo com o delegado? Entregaram o chefe? Neguinho na hora de fazer a fita, tudo bem, aí depois recebe, quer entregar os outros”, o que evidentemente comprova o envolvimento do apelante no furto a ele imputado.
Com efeito, a “simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório” [TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].
Neste viés, dúvidas não há quanto à participação de Alessandro da Silva Soares e Valter Alves da Silva na prática do crime de furto qualificado, razão pela qual a manutenção da condenação deles é medida que se impõe, não se podendo falar em absolvição ou mesmo desclassificação para o delito de receptação, como requerido, subsidiariamente, pelo réu Valter.
No que tange ao redimensionamento da reprimenda imposta, verifica-se que o magistrado sentenciante considerou negativas tão somente as circunstâncias do crime – dado o elevadíssimo valor dos produtos subtraídos, avaliados em aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e a complexa logística desenvolvida pelos réus para a consecução do crime –, fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.
De fato, além do crime envolver o furto de produtos de grande monta, toda a preparação e a organização promovida pelos réus para a prática do crime – tais como, abrir “um buraco” na parede para acesso à empresa, alteração do posicionamento das câmeras e o de fraude ao sistema de segurança [com a desativação do sistema de alarme via rádio e telefone], além da utilização de um caminhão para o transporte da res furtiva, transcende os aspectos normais dos delitos dessa espécie, justificando a exasperação da reprimenda basilar.
Contudo, não obstante o juízo a quo tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 6 (seis) meses não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a limito à fração de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 4 (quatro) meses.
Desse modo, redimensiono a pena-base dos apelantes para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Quanto ao acusado Valter, pesa em seu desfavor a agravante da reincidência, razão pela qual recrudesço, na segunda fase, a sua pena em 1/6 (um sexto), resultando em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento e diminuição da pena. Mantenho o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena em virtude da sua reincidência, bem como pela presença de circunstância judicial desfavorável.
No que tange ao réu Alessandro, estabeleço como definitiva a reprimenda fixada anteriormente, qual seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.
Por derradeiro, no tocante ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – requerido por Alessandro –, entendo que bem andou o juízo a quo ao não conceder o benefício “frente à proporção do injusto praticado, e a magnitude de suas consequências”.
Conforme demonstrado na análise da reprimenda basilar, se trata de um crime que envolveu uma logística complexa, com a participação de vários autores e uma multiplicidade de atuações para a sua consumação, revelando que a substituição postulada não se mostra suficiente para a reprovação da conduta do acusado (art. 44, III, do CP).
Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE os apelos apenas para reduzir a pena-base dos réus, readequando a pena definitiva de Valter Alves da Silva para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e de Alessandro da Silva Soares para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Relator), DES. PAULO DA CUNHA (Revisor) e DES. MARCOS MACHADO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - RELATOR